Tribunal: STF
Processo: RC 1266
Classe: RC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO DA PENA - PROVAS PARA
A CONDENAÇÃO.
RECURSO A QUE SE NEGOU PROVIMENTO. 1) A EXCLUSAO, NA DENUNCIA, DE
INDICIADO A QUE OS CO-REUS ENTENDEM CO-RESPONSÁVEL NOS EVENTOS
DELITUOSOS, NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DE AÇÃO PENAL
QUANDO O M.P., NO USO DE SEU DIREITO DE CONVICÇÃO, ENTENDE QUE O
EXCLUIDO NÃO PRATICOU CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL, MAS DELITO
DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 2)
DESDE QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTENHA EXAME PORMENORIZADO DA
PARTICIPAÇÃO DE CADA ACUSADO NA AÇÃO CRIMINOSA, NÃO HÁ FALAR-SE EM
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS, MORMENTE
QUANDO, INEXISTINDO CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, AS
PENAS FORAM IMPOSTAS NO MINIMO LEGAL. 3) A ALEGADA IMPRESTABILIDADE
DA PROVA APURADA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE AS CONFISSÕES DOS
CONDENADOS FORAM OBTIDAS MEDIANTE COAÇÃO FÍSICA E MORAL NO
INQUERITO, NÃO PODE PROSPERAR, JA QUE A DESCRIÇÃO DOS FATOS
DELITUOSOS FEITA PELOS DENUNCIADOS E COERENTE, QUANDO CONFRONTADA
COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO PROCESSO, INCLUSIVE A CONFISSAO, EM
JUÍZO, POR ALGUNS DOS CO-PARTICIPES E SEU ARREPENDIMENTO PELA
PRATICA DOS ATOS DELITUOSOS.